Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741736-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VITOR DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Paulo Vítor da Silva Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que suspendeu o curso do processo pelo Tema repetitivo 1.264, STJ, na ação com pedido de declaração de inexistência de débito cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0746597-11.2023.8.07.0001. Em resumo, sustenta que o Sistema de Informação de Crédito SCR não é plataforma de acordo ou renegociação de débitos e sim cadastro restritivo de crédito. Afirma que a controvérsia não se insere no Tema repetitivo e que a suspensão do feito contraria a Súmula 323 STJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal reconhecendo a distinção, determinando-se o prosseguimento do feito. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que suspendeu o curso do processo em virtude de Tema repetitivo 1.264 STJ (art. 1.015 inciso XIII cc. art. 1.037 §§ 9o e 13 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para a medida. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. ........................ § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de ação com pedido de declaração de inexistência de débito cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. O pedido do autor, recorrente, funda-se na existência de apontamento no SCR – SISBACEN de uma dívida no valor de R$ 697,67, inscrita em 09/2018, que estaria prescrita. O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 2.092.190/SP, Tema 1.264: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” A plataforma SCR – Sistema de Informações de Crédito consiste em um Relatório de Empréstimo e Financiamento, com a finalidade de prover informações ao Banco Central para fins de supervisão de crédito a que as instituições financeiras estão expostas e permitir o intercâmbio de informações entre a instituições financeiras sobre o montante do débito decorrente de operações de crédito de responsabilidade de seus clientes. Para o mutuário, serve para avaliar o endividamento ou identificar dívida que não foi contratada. É um sistema gerido pelo Banco Central, alimentado pelos Bancos, com regulamentação pela Resolução 3.658. Acerca do tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito – SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula no 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017.)” Nesse contexto, a controvérsia se insere no Tema repetitivo em destaque, de modo que o processo deve ser paralisado por determinação do Relator do recurso paradigma afetado. O exame quanto à licitude da restrição é o cerne da discussão, de modo que não se vislumbra que a paralisação do processo viole a Súmula 323 do STJ “(A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”). Não vislumbro, pois, a distinção. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e